Tribunal: TJBA
Processo: 8029876-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8029876-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: OSVALDO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LEI ADJETIVA PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA. INALBERGAMENTO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP. RECUSA FUNDAMENTADA. INSUBSISTÊNCIA DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por acusado condenado a 08 meses de reclusão e 10 dias-multa por furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), praticado durante evento festivo em Salvador/BA, com pena substituída por restritiva de direitos. Defesa alegou nulidade por ausência de proposta de ANPP, no mérito requereu a absolvição pela insignificância ou reconhecimento da tentativa. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de proposta de ANPP pelo Ministério Público enseja nulidade processual; (ii) saber se a conduta imputada é penalmente atípica, à luz do princípio da insignificância; e (iii) saber se o delito de furto restou consumado ou se está configurada a tentativa. III. Razões de decidir A não propositura do ANPP foi justificada pelo Ministério Público, sendo a via recursal inadequada para revisão, ante a preclusão operada pela ausência de remessa ao órgão superior ministerial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, diante do valor do bem furtado (R$ 1.300,00), das circunstâncias do crime — ocorrido em local público e com modus operandi sorrateiro — e dos antecedentes do réu, indicativos de reiteração delitiva. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa. O furto restou consumado com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, conforme entendimento consolidado (Súmula 582/STJ). Mantida a dosimetria da pena, com reconhecimento do privilégio legal e adequada substituição da pena privativa por restritiva de direitos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiaça. Tese de julgamento: “1. A ausência de proposta de ANPP, devidamente justificada, não enseja nulidade quando não requerida sua revisão nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor do bem não é ínfimo, o réu possui histórico criminal e a conduta apresenta significativa reprovabilidade. 3. Considera-se consumado o crime de furto com a inversão da posse da coisa, mesmo que por curto tempo, independentemente da recuperação imediata do bem.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 28-A, § 14, 155, § 2º; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1947722/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 552042/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.06.2020; Súmula 582/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8029876-06.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, OSVALDO DOS SANTOS LIMA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR